Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-58.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714775-58.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALYSSON LIMA ROCHA SOARES, JOICE LOPES MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a defesa do réu ainda não apresentou as razões do apelo, havendo manifesto equívoco no despacho de ID 73879823. Intime-se novamente o patrono de ALYSSON LIMA ROCHA SOARES para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e a ré deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 15:05:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator